Tribunal: TJSP
Processo: 1010713-21.2017.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Buscam as embargantes, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010713-21.2017.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que são embargantes
POINT SHOES LTDA. e COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA, é
embargado PLASHONI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010713-21.2017.8.26.0196/50000 - Franca - Voto no 41248 - Fernando 2
VOTO No.: 41248
EDEC. No.: 1010713-21.2017.8.26.0196/50000
COMARCA: Franca
EMBTES.: Point Shoes Ltda. e outro
EMBDA.: Plashoni Comércio de Calçados Ltda.
Embargos de declaração
Inexistência dos vícios
discriminados no artigo 1022, do Novo Código de
Processo Civil
Buscam as embargantes, tão-somente,
alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja
favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fl. 717/720, dos autos principais, que deu provimento ao apelo interposto
para anular o decreto extintivo do feito, com a devolução dos autos à Vara de origem
para que seja oportunizado o saneamento do vício apontado e seu consequente
prosseguimento. Afastada a condenação imposta ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários sucumbenciais.
Alegam a omissão e obscuridade do julgado.
É o relatório.
Não assiste razão às embargantes.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-se à
existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Obscuridade é
ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença e o
que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de
determinados aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do
dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010713-21.2017.8.26.0196/50000 - Franca - Voto no 41248 - Fernando 3
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a irresignação
apresentada ao atacar o v. acórdão e passar a reclamar o aclaramento do seu
conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem que ocorresse qualquer
vício a propósito, com a exclusão da pertinência dos embargos opostos.
Pelo contrário, das razões apresentadas, verifica-se que as
embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito do “decisum” impugnado
para que o mesmo lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos
declaratórios.
Se a parte vencida diverge do entendimento adotado e esta é
exatamente a hipótese - ao relevar as razões que no seu entendimento prestigiam
conclusão oposta àquela, a matéria não é de embargos, mas, sim, de recurso próprio
para ser reexaminada a matéria, se for o caso, configurada aí a infringência da
decisão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios
opostos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica